Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-49.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Ação monitória. Nota promissória. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem apreciação do mérito. Indicação da causa debendi. Desnecessidade. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença, em ação monitória, que extinguiu o processo sem apreciação do mérito ante o indeferimento da petição inicial em decorrência da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço que originou o título executivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a nota promissória acostada pela empresa autora, desacompanhada de prova da efetiva prestação de serviços, é apta a amparar a propositura da pretensão monitória
III. Razões de decidir
3. A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme artigo 700, inciso I, do CPC.
4. A nota promissória é um título de crédito extrajudicial dotado de autonomia e abstração, não necessitando de comprovação do negócio jurídico que lhe deu origem.
5. Jurisprudência do STJ e deste TJDFT dispensa a comprovação da causa debendi para a propositura de ação monitória baseada em nota promissória.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700; CC, art. 887.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.825.496/GO, Rel. Ministro Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12/12/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.146.847/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19/10/2020; TJDFT, Acórdão 1434874, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 29/06/2022.